Tribunal: TJMT
Processo: 1001696-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001696-76.2020
AGRAVANTE: MARCELO ANTONIO BORGES.
AGRAVADO: JOEL HADDAD E FAGUNDES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PRETENSA SUSPENSÃO DA RESTRIÇÃO RECAÍDA SOBRE O BEM ADQUIRIDO DE BOA-FÉ – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL INDEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por MARCELO ANTONIO BORGES, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1014672-26.2019.8.11.0041, movida em face de JOEL HADDAD E FAGUNDES, indeferiu a tutela de urência vindicada.
Nas razões do agravo, em apertada síntese, o recorrente aduz que “o direito postulado pelo Agravante é o de ser considerado o legítimo titular do bem sub judice na medida em que transacionou a sua aquisição com um representante do Agravado para este mister”.
Relata que o veículo adquirido pelo recorrente junto ao Sr. Marcelo Sixto Schiavenin e à pessoa jurídica Sportcars Comércio e Locação de Veículos Eireli foi deixado com eles pelo Agravado, Sr. Joel Haddad, para que fosse vendido como veículo seminovo, ou usado.
Funda sua pretensão “(i) na comprovada existência e validade de negócio jurídico de compra e venda de veículo usado celebrado entre o recorrente e a pessoa jurídica Sportcars, que foi escolhida e eleita pelo Agravado, Sr. Joel Haddad, como responsável pela alienação do veículo em discussão e que o recebeu no regime do contrato estimatório” e na “realização do pagamento, em benefício da pessoa jurídica Sportcars Comércio e Locação de Veículos Eireli (ID 19294031), no valor de R$ 105 mil, mediante transferência bancária; (iii) a comprovada boa-fé do Embargante na negociação”.
O periculum in mora, por sua vez, está consubstanciado na impossibilidade de uso e gozo do bem de sua titularidade;
Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso e o levantamento da restrição recaída sobre no prontuário do veículo objeto da ação.
No mérito, almeja a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do decisum agravado.
Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.
É a síntese do necessário
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Isso porque, não obstante aos judiciosos argumentos da parte recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso.
Ademais, o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com isso, por vislumbrar razões para a concessão, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR